Tribunal: TJPA
Processo: 0806280-55.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806280-55.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 27/04/2023